Tribunal: STF
Processo: Rcl 56247
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADCs Nº 58/DF E Nº 59/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR. DEFERIDA, EM PARTE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Vibra Energia S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Rondonópolis/MT, no processo nº 0001465-26.2014.5.23.0022.



    2. A reclamante narra, em síntese, que o acórdão reclamado ignorou o entendimento desta Suprema Corte nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, julgadas em conjunto com as ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, o qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, da Taxa Selic sem a incidência cumulativa de juros moratórios.



    3. Ressalta que a sentença exequenda foi omissa quanto ao índice de correção monetária, somente tendo sido discutida essa matéria em impugnação aos cálculos de liquidação, situação que se enquadra na decisão liminar proferida pelo Relator da ADC nº 58/DF, o eminente Ministro Gilmar Mendes.



    4. Pede a concessão de medida liminar, para cassar a decisão reclamada e determinar que novos cálculos sejam feitos, em respeito à decisão vinculante desta Corte. Sucessivamente, requer a suspensão dos processos nº 0001465-26.2014.5.23.0022 e nº 0000622-22.2018.5.23.0022, até julgamento final desta reclamação.



    5. No mérito, busca a procedência do pedido, com a cassação do acórdão reclamado e a determinação de que novos cálculos sejam feitos, em respeito à decisão vinculante desta Corte, em sua integralidade.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Inicialmente, observo que esta reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl nº 52.200/MT, na qual deferi medida liminar para suspender o processo nº 0000622-22.2018.5.23.0022, até ulterior decisão (j. 24/09/2022, p. 26/09/2022). Portanto, nada a decidir a esse respeito, nestes autos.



    9. No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do STF, no que se refere à adequação dos critérios de evolução de dívida trabalhista ao que decidido nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF e nas ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, sob o fundamento de que “[c]onsoante o conteúdo do Acórdão de ID. 3b00b00 – 31.01.2019, deverão ser adotados como coeficientes de atualização monetária a TR, até 24.03.2015 e o IPCA-E, a partir de 25.03.2015” (e-doc. 11, p. 252).



    10. Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da ementa do julgado paradigma: 



    “(...). 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” 



    (ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021). 



    11. Observo que a sentença proferida no processo de conhecimento foi omissa em relação ao índice a ser aplicado para a atualização do crédito trabalhista e aos juros de mora (e-doc. 9, p. 143-159).



    12. Nessa situação, a indefinição do título executivo judicial quanto à correção monetária e à taxa de juros atrai a aplicação do seguinte trecho do julgado paradigma:



    “(...). 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). (...)” (grifos nossos).



    13. Constato que a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, ao julgar o agravo de petição, determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária até 24/03/2015 e, a partir de então, o IPCA-E, sem qualquer referência aos juros de mora, nos termos de ementa com o seguinte teor:



    “ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. IPCA-E. Ao adotar, por arrastamento, o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 4.357, o Tribunal Superior do Trabalho e esta Corte firmaram o entendimento de que se revela inconstitucional a adoção da Taxa Referencial (TR) como parâmetro para correção monetária das verbas trabalhistas. Por decorrência, o IPCA-E deve ser adotado como índice de atualização monetária na Justiça do Trabalho, a partir de 25.03.2015, como fixado na modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento da ArgInc n. 479-60.2011.5.04.0231. A par desses elementos, mormente dos efeitos da modulação implementada pelo TST, no caso destes autos aplica-se a TR como índice de correção monetária até 24.03.2015 e o IPCA-E a partir de 25.03.2015. Agravo de petição do exequente parcialmente provido.” (e-doc. 10, p. 293).



    14. Nessa situação, incidem os efeitos da modulação fixada pelo Plenário do STF na ADC nº 58/DF, conforme ilustram os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Decisão da Justiça do Trabalho que transitou em julgado na fase de conhecimento sem fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária. Incidência da modulação de efeitos do julgado na ADC nº 58/DF. Condenação em honorários advocatícios. Angularização da relação processual. Possibilidade. Teoria da causalidade. Agravo regimental não provido. 



    1. A recusa da autoridade reclamada em observar o entendimento vinculante firmado no julgamento da ADC nº 58/DF – seja o provimento cautelar na ação paradigma, pois homologados os cálculos quando vigente ordem de suspensão nacional dos processos sobre a temática; seja o entendimento de mérito, ao recusar, por fundamento estritamente formal, a adequação dos cálculos após impugnação dentro do prazo – constitui violação da autoridade da Suprema Corte passível de correção na via reclamatória. 



    2. Por se tratar de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento sem a fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária, incidem os parâmetros fixados na ADC nº 58/DF, em conformidade com o item iii da modulação de seus efeitos: “iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 



    3. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência em reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 47.677-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 10/02/2022)



    15. Cito, no mesmo sentido, recentes decisões monocráticas: Rcl nº 48.646/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18/02/2022, p. 22/02/2022; Rcl nº 51.858-MC/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/02/2022, p. 21/02/2022; Rcl nº 51.398-MC/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/02/2022; p. 17/02/2022 e Rcl nº 51.107-MC/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17/12/2021, p. 07/01/2022. Igualmente, as decisões monocráticas na Rcl nº 52.783-MC/SP, j. 15/05/2022, p. 16/05/2022; na Rcl nº 52.758-MC/SP, j. 11/05/2022, p. 12/05/2022; e Rcl nº 48.255/RJ, j. 23/03/2022, p. 24/03/2022, todas de minha relatoria.



    16. Em análise não exauriente, própria do momento processual, vislumbro plausibilidade na alegação da parte reclamante, tendo em vista que a sentença não foi expressa quanto aos índices de correção monetária e à taxa de juros moratórios.



    17. Considero igualmente presente o periculum in mora, ante a continuidade da execução no juízo trabalhista, a caracterizar perigo de irreversibilidade prática dos efeitos da decisão reclamada.



    18. Ante o exposto, defiro o pedido liminar, em parte, para suspender parcialmente os efeitos da decisão reclamada, proferida no processo nº 0001465-26.2014.5.23.0022, até decisão final desta reclamação, sem prejuízo de exame mais detido do caso por ocasião do julgamento do mérito.



    19. Ressalto que a presente decisão liminar não obsta a continuidade da execução quanto aos valores incontroversos, assim entendidos os que estiverem ajustados ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 58/DF.



    20. Comunique-se à autoridade reclamada, transmitindo-lhe cópia desta decisão, inclusive, para, querendo, apresentar as informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, inc. I, do CPC).



    21. Cite-se a parte beneficiária para tomar conhecimento da presente reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias (art. 989, inc. III, do CPC).



    22. Dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator